Tribunal: TJDFT
Processo: 0714387-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0714387-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: REGILENE SA LIMA OLIVEIRA RECORRIDO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Constituição Federal, em seu art. 5o, LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos. Outrossim, o art. 98 do CPC, prevê que possui direito à gratuidade de justiça “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (...)”. Nesse descortino, a comprovação da vulnerabilidade econômica da pleiteante constitui critério de elegibilidade para o direito à gratuidade de justiça, uma vez que a finalidade precípua do benefício é a superação dos entraves econômicos que poderiam impedir o acesso do hipossuficiente à justiça. A mera declaração da parte interessada não pode estar dissociada das provas e circunstâncias que integram o feito, sob pena de desvirtuamento do propósito da gratuidade de justiça, que é corrigir a desigualdade material daquele que é carente de recursos e, assim, salvaguardar o amplo e efetivo acesso do hipossuficiente econômico à justiça. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos (art. 1o, §1o, da Resolução 140/2015). No caso em voga, nota-se que a autora acostou ao feito extratos bancários e contracheques do seu companheiro, que comprovam a renda familiar média de quase 10 (dez) salários mínimos. Noutro giro, até o presente momento, não há qualquer elemento probatório capaz de comprovar que houve comprometimento da renda da demandante, que lhe impossibilite de pagar as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do acesso às suas necessidades vitais básicas ou da família. Desta feita, o indeferimento do pedido de justiça gratuita é medida imperativa, posto que há fortes indicativos de que a renda familiar é incompatível com a condição de penúria econômica alegada. Intime-se a recorrente para, no prazo de 48 horas, recolher as custas processuais e o preparo recursal, sob pena de reconhecimento da deserção. Brasília/DF, 14 de abril de 2020. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito